Tribunal: TJES
Processo: 0021606-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021606-62.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO CARLOS BARBOZA GAMA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATUAL PROPRIETÁRIO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O adquirente do veículo que não proceder o devido registro junto ao Detran deve integrar o polo passivo da ação como litisconsórcio passivo necessário, nas ações em que se discute a transferência do automóvel, ante a impossibilidade de circulação de veículo sem que haja proprietário registrado.

2
.
Havendo elementos de que o veículo foi alienado fiduciariamente, impõe-se a inclusão da instituição financeira na relação processual, como litisconsórcio passivo necessário.

3
.
Imperativa a atribuição da propriedade do veículo àquele que sucede ao proprietário anterior, havendo litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito responsável pela transferência e o atual proprietário.

4
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021606-62.2013.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
JOÃO CARLOS BARBOZA GAMA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Como relatado,
cuida-se
de
apelação cível interposta
p
elo requerido

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença de fls.
66/68v

que,
nos autos da ação
anulatória
, julgou procedentes os pedidos iniciais para "
declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor da ação (apelado) e o veículo PEUGEOT 306, de placa MQE0705-ES, renavam 00699480787, a partir de 25 de maio de 2007", além de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O
Apelante, às fls.
70/87

argui, preliminarmente,
a ocorrência de julgamento
extra petita
,
ausência de interesse processual,
a sua ilegitimidade passiva,
no mérito, defende a responsabilidade solidária do vendedor/recorrido até a comunicação da venda, e por fim, a impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica do recorrido com o veículo,
e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário.

P
ois bem.
Passo, primeiramente, ao enfrentamento da
s
preliminar
es
arguida
s
.

01) PRELIMINAR DE
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO COMPRADOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

S
ustenta o recorrente a nulidade da r. sentença, por entender pela existência de julgamento
extra petita

na medida em que o pedido inicial é de natureza declaratória, de transferência do veículo, e o comando decisório possui natureza constitutiva,
e por fim, defende a necessidade de integração do comprador do automóvel,
atual proprietário,
ao polo passivo da ação, como litisconsórcio necessário.

C
onforme já exposto,
o autor/recorrido requereu na inicial a declaração de que não é proprietário do veículo
PEUGEOT 306, de placa MQE0705-ES, Renavam 00699480787,
desde
25 de maio de 2007,
quando o alienou a
Welington Gonçalves Silva
pretendendo a exclusão de todos os débitos tributários e administrativos relativos ao veículo.

Ocorre que não se pode declarar a extinção de sua propriedade sem que se impute ao atual proprietário a relação de propriedade, assim como a responsabilidade pelos débitos do veículo.

A desconstituição da propriedade sobre o veículo impõe, obrigatoriamente, a atribuição de sua propriedade àquele que sucede o proprietário anterior, havendo litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito responsável pela transferência e o atual proprietário.

Tem-se que
à fl. 64
dos autos,
o d. Juízo acolheu a preliminar suscitada pelo recorrente para determinar a inclusão do adquirente do veículo, Sr. Welington Gonçalves Silva, no polo passivo da ação, ante sua possível responsabilidade pelos débitos do veículo.

Entretanto,
cientificado o recorrido sobre
o risco de nulidade de eventual sentença proferida em desfavor do adquirente do veículo, nos termos do artigo 115, § único, do CPC, o mesmo restou inerte,
não requereu a emenda a inicial e nenhuma outra medida.

O
bservo ainda que o veículo foi alienado fiduciariamente pelo Banco Daycoval S.A., tendo apresentado manifestação, às fls. 48/53, segundo o qual não houve pagamento do financiamento desde o início.

Com isso,
entendo por acolher a preliminar suscitada
pelo recorrente.

Entretanto, não trata-se do caso de julgamento sem resolução de mérito de imediato, pois não houve a intimação do recorrido para regularizar o polo passivo da ação sob pena de extinção.

Nesse sentido, c
aso o magistrado entenda que é o caso de
litisconsórcio passivo necessário
não poderá fazê-lo de ofício, devendo determinar que a parte o faça sob pena de extinção do processo, conforme art.
47
,
parágrafo único
, do
CPC
:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil Volume Único, 4ª edição, Método, afirma que nos casos de litisconsórcio necessário:

"(...) há uma obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, seja por expressa determinação legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os litisconsortes.
(...) A segunda forma de tornar um litisconsórcio necessário é a própria natureza jurídica da relação de direito material da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente deverão litigar em conjunto. Na realidade, a necessidade de formação do litisconsórcio não decorre somente da natureza da relação jurídica de direito material, mas também da limitação processual que determina que somente as partes sofrerão os efeitos". (in Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 4ª edição, Método, p. 185 e 186). Grifo nosso.

Logo, n
o campo processual não se admite que o sujeito que não integra o processo sofra os efeitos jurídicos diretos do pronunciamento judicial.

Assim
, não se revela cabível a exclusão do nome do autor/
recorrido
do cadastro do
veículo
sem que seja indicado o novo
proprietário
, uma vez que não é permitido que o
veículo
circule sem a referida indicação.

Trata-se de questão de ordem pública, pois a circulação de um
veículo
sem indicação de um novo
proprietário
poderá trazer prejuízos à segurança da coletividade diante da impossibilidade de responsabilização administrativa, cível e penal, tanto para cobrança dos respectivos tributos e taxas, bem ainda no caso de ocorrência de eventual dano a terceiros.

Isto posto, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário,
dou provimento ao recurso
anulando-se
a r. sentença,
para que seja o recorrido intimado para promover a
regularização do polo passivo da demanda
, sob pena de extinção

sem julgamento do mérito.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021606-62.2013.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO: JOÃO CARLOS BARBOZA GAMA

RELATORA: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que na petição inicial o ora Apelado, Autor da demanda, expressamente requereu a condenação do DETRAN/ES a acertar o registro de veículo (Peugeot 306, placa MQE-0705, RENAVAN 00699480787), de modo a retirar:

“(...) da inscrição de ‘proprietário’ do veículo o nome do
REQUERENTE
, inscrevendo como proprietário atual o
BANCO DAYCOVAL S/A
, o Sr.
WELINGTON GONÇALVES SILVA
ou outra pessoa que julgue certo (...).” (Página 13 do documento em “pdf” relativo aos autos físicos convertidos).

A simples leitura do citado pedido formulado pelo Autor da demanda, ora Apelado, revela a hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e os alegados atuais proprietários do veículo, porquanto, conforme concluiu a eminente Relatora:

“(...) não se pode declarar a extinção de sua propriedade sem que se impute ao atual proprietário a relação de propriedade, assim como a responsabilidade pelos débitos do veículo.

A desconstituição da propriedade sobre o veículo impõe, obrigatoriamente, a atribuição de sua propriedade àquele que sucede o proprietário anterior, havendo litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito responsável pela transferência e o atual proprietário.”

Assim, como a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário, impõe-se, como asseverou a eminente Relatora, observar o parágrafo único do art. 115 do Código de Processo Civil (CPC), isto é, deverá o Juiz determinar ao Autor (Apelado) “
que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
”.

Saliento, por oportuno, que acompanho a eminente Relatora porque quando a então Juíza condutora do feito originário acolheu (página 127) a preliminar suscitada pelo ora Apelante e determinou ao ora Apelado a citação do litisconsorte passivo necessário, somente mencionou o nome do Sr. Welington Gonçalves Silva, ao passo que na petição inicial, como antes destacado, o Autor também indicou como atual proprietário o Banco Daycoval, o qual também poderá suportar as consequências de eventual procedência do pedido.

Desse modo, ainda que o Apelado não tenha se desincumbido do ônus imposto pelo parágrafo único do art. 115 do CPC (e ele foi devidamente intimado para tanto, vide página 129), faltou ordem expressa de citação
“
de
todos que devam ser litisconsortes
”, ou seja, o Sr. Welington Gonçalves Silva
e o
Banco Daycoval S/A.

Destarte, vou acompanhar a Relatora e destacar apenas uma ressalva; é que a anulação da Sentença com a determinação de remessa dos autos à origem para correta formação do polo passivo não implica em inversão do ônus da sucumbência (conforme constou no voto de Relatoria), já que o processo vai continuar e ainda não se pode falar em sucumbência.

Do exposto, com a ressalva antes apontada, acompanho a eminente Relatora para dar provimento ao recurso e anular a Sentença “
para que seja o recorrido intimado para promover a regularização do polo passivo da demanda
[pedido de citação do Sr. Welington Gonçalves Silva e do Banco Daycoval S/A]
, sob pena de extinção sem julgamento do mérito
”.

É como voto
.